Tribunal: TJMT
Processo: 1023177-40.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023177-40.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[UNIC UNIVERSIDADE DE CUIABA (APELANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ANA MARCIA PATRIOTA CABRAL - CPF: 055.828.711-52 (APELADO), CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO - CPF: 016.617.311-80 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1023177-40.2018.8.11.0041

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

APELADO: ANA MARCIA PATRIOTA CABRAL

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ORDINÁRIA – PROCEDÊNCIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COBRANÇA DE MENSALIDADES DE CURSO SUPERIOR PARA O QUAL A DEMANDANTE NÃO SE MATRICULOU OU PRESTOU VESTIBULAR – CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA –
ARTIGO 14, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
– NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – ANOTAÇÕES NEGATIVAS PREEXISTENTES

– SÚMULA 385 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Afigura-se indevida a negativação do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito se a requerida não colaciona aos autos nenhum documento que comprove a efetiva contratação dos seus serviços pela demandante, a exemplo do contrato de prestação de serviços, cópias dos seus documentos pessoais, inscrição e resultado do vestibular, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Por outro lado, os apontamentos negativos preexistentes afastam o dano moral quando não demonstrado pela demandante a ilegitimidade de tais restrições, na forma da Súmula 385 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
na
Ação Ordinária
ajuizada por
ANA MARCIA PATRIOTA CABRAL,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a)

Tornar definitiva a tutela provisória de urgência concedida a fim de determinar que a requerida exclua o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito em relação aos débitos relativos ao contrato discutido;

b)

Condenar a demandada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da autora, atualizado pelo INPC/IGBE desde a data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

c)

Condenar ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em síntese, sustenta a apelante que não praticou nenhum ato ilícito capaz de ensejar o dever de indenização, bem como que não houve dano moral, tratando-se de mero aborrecimento.

Alega que a apelada é devedora contumaz, tendo em vista as várias restrições em seu nome, devendo incidir a Súmula 385 do STJ.

No mais, requerer, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 128134293).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, foi surpreendida pela inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito pela requerida/apelante, em razão de débitos relativos a mensalidades do curso de Nutrição, no valor de R$ 548,00 (quinhentos e quarenta e oito reais) cada, referentes aos meses de out/2017 a jan/2018, que totalizam R$ 2.740,00 (dois mil setecentos e quarenta reais).

Sob a alegação de que nunca fez vestibular na universidade requerida, matriculou-se no curso de nutrição ou contratou os serviços da requerida, ajuizou a presente demanda.

Pois bem.

No caso em tela, aplicável o Código de Defesa do Consumidor, em razão da existência da relação de consumo entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, incidindo, assim, a responsabilidade objetiva
, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

A requerida/apelante apoia-se na tese de que
não praticou nenhum ato ilícito, inexistindo cobrança indevida e, via de consequência, dever de indenização. De outro lado, a autora/apelada aduz que nunca contratou ou utilizou os serviços oferecidos pela recorrente,
sendo indevidos os débitos que ensejaram a restrição do seu nome.

Com efeito, a despeito dos argumentos da apelante, o fato é que não colacionou aos autos nenhum documento que comprove a efetiva contratação dos serviços pela apelada, a exemplo do contrato de prestação de serviços, cópias dos seus documentos, inscrição e resultado do vestibular, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Por outro lado, é incontroversa a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção de crédito em virtude de supostos débitos relativos a mensalidades de curso superior, consoante se denota do ID 128133388.

Portanto, não há dúvida acerca do defeito na prestação dos serviços por parte da requerida/recorrente, devendo ser mantida a sentença quanto à exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL - VALOR INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO

1. Sem qualquer prova hábil à comprovação da inadimplência da parte autora, bem como da origem dos débitos apontados como devidos, a operadora de telefonia responde pela falha na prestação do serviço e, por conseguinte, pelos danos causados ao consumidor

2. No arbitramento da indenização por danos morais, é necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade
.” (TJMT - N.U 1056436-55.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022).

Logo, indevida a negativação do nome da apelada junto aos órgãos de proteção ao crédito.

No que diz respeito à indenização por danos morais, entretanto, melhor sorte socorre à apelante.

Isso porque, verifica-se dos extratos acostados nos IDs 128134257 e 128134254 a preexistência de restrições negativas em nome da autora, cujas ilegitimidades não restaram comprovadas.

Neste particular, insta salientar que apesar de a apelada afirmar, nas contrarrazões, tratar-se de débito decorrente de energia elétria do Estado de São Paulo, cobrado indevidamente e já sanado, verifica-se dos referidos extratos que se tratam de anotações do Banco Bradesco e da loja Riachuelo, cuja irregularidade não foi demonstrada.

Desta feita, dada a preexistência de negativação anterior em nome da apelada, impõe-se a reforma da sentença monocrática para afastar a indenização por danos morais, de acordo com a Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexiste legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
.”

Infere-se do enunciado acima que a incidência do dano moral é afastada na hipótese de devedor contumaz, ou seja, aquele que, apesar das inscrições indevidas, já possuía outras restrições que, por serem legítimas, não maculavam o seu nome.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional.

2. ‘Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento’ (Súmula 385/STJ). 3. Embora os precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento – ‘quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito’, cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular. 4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega provimento
." (STJ, 2ª Seção, REsp nº 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 27/04/2016, DJe 16/05/2016) (g.n.)

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a decisão singular, apenas para afastar a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada uma, observando-se o artigo 98, § 3º, do CPC/15 em relação à parte autora.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022